Tribunal: STF
Processo: AI 399921
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância
de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem da
 que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido resolveu questão meramente
 processual sobre
deserção.
3.      E, como salientado, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
 sentido de não admitir,
em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
 interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.